Tribunal: TJDFT
Processo: 0734511-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por MARKE 360 AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA (agravante/autor) em face da decisão (ID 244671386, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0724148-25.2024.8.07.0001, proposta em face de COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA (agravado/réu), no seguinte sentido: (...) Verifico que a parte autora apresentou o instrumento particular de cessão de direitos questionado nesta ação (ID n. 200387342). O referido contrato está assinado, o que permite a realização de perícia grafotécnica para atestar a autenticidade da assinatura. Destaco que a decisão saneadora de ID 216565383, proferida em 07/11/2024, já havia fixado expressamente que o ônus da prova caberia ao autor, inclusive atribuindo-lhe a responsabilidade pelo custeio da perícia grafotécnica. Assim, nada a prover quanto ao pedido de retificação da decisão de ID 234223675, que apenas designou o perito (CPC, arts. 505 e 507). Dessa forma, determino o regular prosseguimento do feito, devendo o perito nomeado ser intimado para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a aceitação do encargo, apresentando proposta de honorários fundamentada, com estimativa de horas de trabalho e valor da hora-base, currículo com comprovação de especialização e meios de contato profissional. (...) Em suas razões recursais (ID 75251191), o agravante/réu, em síntese, sustenta que decisão interlocutória agravada manteve a atribuição ao autor ora agravante do custeio da perícia grafotécnica, apesar da prova já ter sido robustamente produzida por meio de documento público, atestado pelo Tabelionato de Notas de Alexânia, que goza de fé pública e presunção juris tantum de veracidade. Argumenta que, nos termos do artigo 429, II, do CPC, incumbe à parte que alega falsidade de assinatura, no caso, o réu/agravado, arcar com o ônus da prova, sendo que a decisão agravada inverteu de forma ilegal o ônus probatório, impondo ao autor a produção de prova que não lhe compete, pois já foi comprovada através do Ofício do Tabelionato de Notas, que é verídica a assinatura, sendo assim, o Banco, agravado, que solicitou a perícia, tem a responsabilidade sobre o pagamento. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se que o ônus de provar e custear a perícia grafotécnica compete ao agravado/réu. Preparo (ID 75252121). O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi concedido por meio da decisão de ID 75322341. Contrarrazões de ID 75872761. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente agravo de instrumento não merece conhecimento. Isso porque, está evidente que o ato praticado pelo juízo a quo, por meio da decisão agravada (ID 249713870 dos autos de origem), não revela qualquer carga decisória quanto à atribuição do ônus inerente ao pagamento dos honorários periciais devidos em razão da realização de perícia grafotécnica, porquanto se limita a relembrar que a referida questão já fora objeto de definição quando do proferimento de decisão saneadora (ID 216565383 do processo originário) a qual, inclusive, não foi oportunamente impugnada por meio da interposição de agravo de instrumento. Por oportuno, colaciono o seguinte trecho da decisão saneadora proferida pelo Magistrado de origem: (...) Adoto a teoria da asserção para a análise das condições da ação, segundo a qual a verificação se realiza à luz das afirmações contidas na petição inicial. A parte autora possui legitimidade para figurar no polo ativo da demanda, pois sustenta ter adquirido por cessão de direitos a posse e futura propriedade do imóvel situado no Lote 20, QSE 3, Taguatinga/DF. Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade. O autor pleiteia incidentalmente a concessão de nova tutela cautelar para fixar multa de R$10.000,00 por cada anúncio de venda eventualmente efetivado pelo réu. Descabido o pedido, pois nos termos da tutela deferida ao id. 202131745 já foi determinada a averbação no registro na matrícula do imóvel da vedação da alienação do bem até o julgamento do processo, o que resguarda o objeto da demanda de eventual transação. Quanto ao pedido para regularização da representação processual do autor, tal mostra-se desnecessário, pois a ação foi ajuizada por C &amp; L SERVICOS DE EVENTOS E PRODUCAO EIRELI (CNPJ: 35.399.721/0001-09) constando ao id. 200387339 a procuração assinada por CLEITON DE SOUSA ARAUJO, CPF ***.230.821**, responsável pela empresa unipessoal conforme dados da parte no cadastro fiscal disponível no PJe Declaro o feito saneado. Passo a organizar o processo. A matéria controvertida não está suficientemente elucidada em razão do questionamento do réu quanto à legitimidade da assinatura do Sr. Paulo Sérgio Ribeiro no documento id. 200387342. Ultrapassado tal ponto, as demais questões fáticas estão suficientemente esclarecidas pelos documentos juntados ao processo. Na forma do art. 373 do CPC, o ônus da prova é distribuído de acordo com as alegações formuladas pelas partes, devendo o autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ao passo que o réu deve produzir provas quanto a fatos impeditivos, modificativos ou extintivos daqueles. Fixadas as questões fáticas e jurídicas, importa analisar os requerimentos de produção probatória. Quanto ao pedido para avaliação do bem imóvel, tal não constitui o ponto controvertido da ação, sendo descabida a avaliação do bem, sem prejuízo de eventual resolução quando ao ponto em fase de liquidação própria. Por outro lado, no que toca ao pleito para exame pericial do documento id. 200387342, ante as alegações do réu, tal mostra-se adequado para sanar o ponto. Pelo exposto, rejeitando a(s) preliminar(es) aventada(s), defiro o(s) pedido(s) de produção probatória formulados pelo réu. Verifico que a parte autora apresentou o instrumento particular de cessão de direitos, questionado nesta ação (id. 200387342). O referido contrato está assinado, o que permite a realização de perícia grafotécnica para atestar a autenticidade da assinatura. O ônus da prova pertence ao autor, com esteio no art. 429, II, do CPC. Ante o falecimento do signatário (Paulo Sérgio Ribeiro), conforme reportado pelas partes nos autos, antes da perícia, como medida de eficiência e economia, expeça-se ofício ao Tabelionato de Notas e Protestos de Títulos de Alexânia/GO solicitando informações, em 10 (dez) dias, sobre a autenticidade do selo; da assinatura e rubrica apostas na cessão de direitos id. 200387342 do Sr. Paulo Sérgio. Instrua-se o ofício com cópia do documento id. 200387342. No mesmo prazo, caso o Tabelionato de Alexânia/GO confirme a legitimidade da assinatura de Paulo Sérgio, deve encaminhar aos autos documentos ou cartões de assinatura que contenham as assinaturas e rubricas originais utilizados pelo cartório para comparar a autenticidade. Com a resposta intimem-se as partes para manifestação em 15 dias. Após, conclusos para o seguimento da organização do processo, com a determinação, caso necessário, da prova pericial”. (...) De fato, a irresignação ora trazida em sede recursal está direcionada a decisão proferida no ID 216565383 dos autos de origem, já acobertada pelo fenômeno da preclusão, uma vez que não foi impugnada através da interposição do recurso cabível à época. Nesse sentido já se manifestou esta Corte de Justiça, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUESTÃO JÁ APRECIADA EM DECISÃO ANTERIOR PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, é vedada a reapreciação de matéria acoberta pela preclusão, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. 2. Constatado que a questão debatida no recurso já foi analisada por decisão anterior, sem que tenha se sujeitado ao recurso adequado e tempestivo, é vedado novo exame. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1338682, 07508029120208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 21/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO QUE MANTÉM A ANTERIOR POR SEUS PROPRIOS FUNDAMENTOS. DECISÃO PRETÉRITA PRECLUSA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. 1. A marcha processual caminha sempre à frente, cobrindo as questões irrecorridas com o manto da preclusão, impedindo-se a recidiva intermitente sobre o mesmo assunto. 2. Em se tratando de tutela provisória, à parte é facultado renovar o pedido quando renovados os pressupostos para sua autorização. Isso não significa que, sem risco de preclusão, possa reiterar sucessivamente o pedido com base em outros documentos, ainda que a seu ver sejam hábeis para amparar o pleito liminar. Se assim fosse, isso implicaria em ofensa ao princípio da preclusão, pois mesmo não sendo suficientes para formação de uma nova convicção do Juízo, permitiria, por via oblíqua, a reabertura do prazo recursal. 3. Se o entendimento do magistrado não resta alterado diante do pedido de reapreciação da matéria, mas mantém a Decisão anterior por seus próprios fundamentos, o Agravo de Instrumento volta-se, na verdade, contra a que já foi atingida pela preclusão, o que torna intempestivo o recurso. 4. Agravo Interno improvido. Decisão que não conhece do Agravo de Instrumento intempestivo mantida. (Acórdão 993664, 20160020380474AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/1/2017, publicado no DJE: 14/2/2017. Pág.: 394/401) (grifei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITE DO RECURSO DE AGRAVO. DECISÃO QUE MANTEM DECISAO ANTERIOR POR SEUS PROPRIOS FUNDAMENTOS. PRECLUSÃO DA MATERIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1- O limite do recurso de agravo de instrumento é tão somente a decisão agravada. 2-A pretexto de atacar a segunda decisão interlocutória, o agravante pretende, efetivamente, rediscutir os termos da primeira decisão, já preclusa para ele, eis que, conformando-se com seus termos, não interpôs o recurso adequado tempestivamente. 3- Recurso não conhecido. (Acórdão 929523, 20150020273314AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/3/2016, publicado no DJE: 11/4/2016. Pág.: 334/377) (grifei) Dessa forma, em razão da preclusão, resta prejudicado o exame do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, REVOGO a liminar concedida (ID 75322341) e NÃO CONHEÇO deste recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator